Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713881-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO MORAES DOS REIS FILHO AGRAVADO: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., CARLOS ARAUZ FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Aluísio Moares dos Reis Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 191213806 do processo n. 0727852-17.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Credpago Serviços de Cobrança S.A. e Carlos Arauz Filho (agravados), considerou válida a citação do réu (ora agravante) efetivada nos autos e manteve o bloqueio sobre suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID 57642698), o agravante sustenta, de início, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por ser pessoa hipossuficiente na forma da lei. Narra tratar-se, na origem, de ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelos agravados com o objetivo de cobrar valores referentes a contrato de locação de imóvel situado no Condomínio Ed. Blend, Avenida das Araucárias, lote 4150, bloco A, apto 907, Sul (Águas Claras), Brasília-DF, CEP 71936-250. Alega que não ser o locatário do imóvel, tendo figurado apenas como fiador contratual do seu irmão. Relata que foi declarado revel na fase de conhecimento, contudo, nunca teve conhecimento do ajuizamento da ação monitória, porquanto não foi citado no seu endereço residencial (fornecido no momento da assinatura do contrato), já que os autores requereram a citação no endereço do imóvel objeto da locação. Destaca que “o referido irmão desocupou o imóvel em 17/01/2022, e a citação ocorreu em 24/05/2023, o que torna completamente improvável que a Agravante tivesse conhecimento da ação, uma vez que, além de nunca ter residido no imóvel, seu irmão já não mais residia no local na época da citação”. Menciona ter ocorrido o bloqueio de valores em suas contas bancárias, inclusive, destinados a fins alimentícios, momento em que tomou ciência do presente cumprimento de sentença. Argumenta que a ausência de citação no endereço informado quando da assinatura do contrato de locação enseja a nulidade do ato citatório, e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, o bloqueio de suas contas, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que, de acordo com o s. STJ, é indispensável a citação pessoal da parte demandada, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Arremata que “a Decisão Interlocutória agravada afronta diretamente o Art.5°, LV da Constituição Federal, ao validar a citação realizada no curso da ação originária, mesmo esta não tendo sido efetuada no domicílio da Agravante, tampouco mediante entrega em suas próprias mãos”. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato das suas contas bancárias. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja declarada a nulidade da citação do réu e de todos os atos processuais subsequentes, incluindo o bloqueio de valores em suas contas. Sem preparo, diante do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. De modo diverso, verifica-se que o agravante é servidor público do município de Águas Lindas do Goiás-GO, percebendo, mensalmente, renda bruta no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), e líquida no montante de R$2.324,68 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme contracheque acostado ao ID 57642704, p. 2. Ademais, não se observa da declaração do imposto de renda (ID 57642704, p. 3) a existência de outra fonte de renda, ou de capacidade financeira superior à alegada. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se da petição constante ao ID 189207939 dos autos de origem (processo n. 0727852-17.2022.8.07.0001) a existência de pedido de tutela de urgência formulado pelo executado (ora agravante), consistente na sustação dos efeitos da penhora realizada nos autos, em razão da ausência de citação válida. Ainda, consta pleito de declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à inicial da ação monitória. Conforme relatado, o d. Juízo a quo considerou válida a citação do réu, proferindo decisão nos seguintes termos (ID origem 191213806), ad litteris: (...) Em atenção ao peticionado no ID 189207939, verifico que, na fase de conhecimento, o executado foi citado no endereço Quadra 105, Lote 01, Bloco A, Apart 207, Águas Claras/DF - 71915-250 (ID 180037839), tendo a correspondência com aviso de recebimento/E-Carta sido cumprida na forma do §4o do artigo 248 do CPC. Assim, reputo válida a citação efetivada nos autos. Considerando que no ID 190943950 foi certificado que, até o momento foram bloqueados R$3.624,55 na(s) conta(s) bancária(s) do executado ALUISIO e que, no contracheque juntado no ID 189207930 consta que ele aufere cerca de R$2.800,00 a título de salário, verificada a disparidade entre os ganhos mensais do executado e o valor até então bloqueado, previamente à análise da impugnação e do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deve a parte executada informar o que segue, bem como anexar aos autos os documentos abaixo elencados: - informar a renda familiar bruta; - juntar contracheques e faturas de cartões de crédito relativos aos 03 (três) últimos meses; e - juntar declaração de imposto de renda relativa aos últimos 2 (dois) anos. Prazo: 05 (cinco) dias. Inconformado, o executado interpõe o presente recurso. De início, cumpre destacar que, em que pese a relevante argumentação apresentada nas razões recursais, não é possível verificar, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Consoante de observa, faz-se necessária detida análise do iter processual e dos elementos coligidos aos autos a fim de averiguar a existência ou não de citação válida do réu/executado na espécie, e, por conseguinte, a validade dos atos processuais subsequentes, o que não se coaduna com o juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual. Do mesmo modo, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de autorizar a antecipação da tutela recursal vindicada. Conforme se verifica do exame superficial dos autos, apesar da existência de bloqueio de valores nas contas bancárias do agravante, inexiste ordem judicial para conversão do bloqueio em penhora, tampouco para liberação dos valores em favor dos agravados. Ao revés, constata-se da r. decisão agravada que o d. Juízo a quo determinou a intimação do executado para informar e comprovar sua renda familiar bruta, antes de analisar a impugnação por ele apresentada. Assim, não há falar em risco de dano ao agravante que impeça que se aguarde o julgamento de mérito do recurso. Tais elementos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos cumulativos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora